Tribunal: STF
Processo: Rcl 81809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por José Armando de Araújo Moreira, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001702-76.2022.5.02.0077, assim ementado:



    “TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI Nº 11.442 /2007. ADC 48/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É de competência da Justiça Comum processar e julgar ações decorrentes de contrato de transporte rodoviário de cargas, ainda que versem sobre vínculo de emprego, dada sua natureza civil de relação comercial, nos termos da Lei nº 11.442/2007 e da decisão proferida na ADC 48/DF.” (eDOC 8, ID: 28fc9737)



    Em suas razões, o reclamante relata que ajuizou reclamação trabalhista em desfavor do ora beneficiário, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, que o Tribunal reclamado, entendendo se tratar de relação comercial, nos termos da Lei 11.442/2007, reconheceu a incompetência da justiça trabalhista e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nesses termos, argumenta o seguinte:



    “(...) o caso não se amolda a disposição da ADC 48, eis que não se trata de alegação de fraude em contrato regido pela Lei nº 11.442/2007, pois conforme analisado pelo juízo de piso não há qualquer adequação na relação havida entre o 1º Reclamado e o Reclamante.



    (...)



    Nesse passo, não há como supor enquadramento na referida lei, sem prévia pactuação, conforme determinado pela referida lei. 



    Desta forma, já restou comprovado nos autos que a relação do Reclamante com o 1º Reclamado era de emprego, inclusive com confissões do próprio em seu depoimento pessoal, assim sendo, a discussão nesse sentido paira apenas quanto a relação entre o 1º Reclamado e o 2º Reclamado, responsável subsidiário. 



    Assim, diante de todo o contexto exposto nos autos, verifica-se que na o ha pressuposto para enquadramento com a ADC 48, eis que na o ha preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007. 



    Portanto, a interpretação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Regia o extrapola os limites da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a ADC 48 pressupõe a existência de fraude contratual.” (eDOC 1, pp. 4-5) 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite do feito na origem e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, “assegurando-se a correta aplicação da tese firmada na ADC 48, reconhecendo-se a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a presente demanda”. (eDOC 1, p. 7)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a competência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 1001702-76.2022.5.02.0077, porquanto o caso não se trataria de relação comercial fundada na Lei 11.442/2007, logo equivocada a aplicação do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Com efeito, a competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil pertence à justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o ora reclamante, José Armando de Araújo Moreira, ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamada (eDOC 3, ID: 536f9404).



    A sentença julgou procedente a reclamatória trabalhista, afastando alegação de se tratar de relação comercial, na forma da Lei 11.442/2007 (eDOC 5, ID: a02c2c63).



    Interposto recurso ordinário pelas partes, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar a demanda, consoante acórdão com o seguinte teor:



     



    “A Lei nº 11.442/2007 define o Transportador Autônomo de Cargas - TAC como a ‘pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional" (art. 2º, I), definindo o TAC agregado como ‘aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa’, e o TAC independente como "aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem’, dispondo em seu art. 5º que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são de natureza comercial, atribuindo-se a competência à Justiça Comum: 



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. (destaquei)



    No julgamento da ADC 48/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, estabelecendo as seguintes diretrizes:



    (...)



    Portanto, ainda que a demanda verse sobre vínculo de emprego, a competência é da Justiça Comum, dada a relação comercial de natureza civil do transporte rodoviário de cargas previsto na Lei nº 11.442/2007, consoante se depreende do acórdão proferido em Agravo Regimental na Reclamação 43.544/MG:



    (...)



    Destarte, ressalvando entendimento pessoal contrário, curvo-me à jurisprudência superior e declaro, de ofício, a incompetência material da Justiça do Trabalho, na forma do art. 485, IV e §3º, do CPC.” (eDOC 13, ID: 28fc9737)



    Assim, não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido no julgamento da ADC 48, de modo que não há como se concluir pela alegada violação.



    Repiso que pertence à justiça comum a competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil, sendo sua incumbência a verificação do preenchimento, ou não, dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 67.322 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2024)



    Outrossim, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 69.694 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...)” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



     



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente